Tribunal: STF
Processo: ARE 1485322
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 16) interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo respectivo Tribunal de Justiça (e. doc. 14), à anotação de incidência da Súmula 284 desta Corte.



    O Recorrente alega não estarem, as suas razões, dissociadas dos fundamentos consignados no acórdão recorrido, vez que, "a todo momento, invocou, seja em sede de defesa, de apelação e de embargos de declaração, a inexistência de registro do medicamento pleiteado na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)", daí havendo se caracterizado a infringência aos artigos 2º, 5º, 37, caput e XXI, e 196, todos da Constituição Federal, bem como ao quanto decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 500 da Repercussão Geral, em cujo âmbito foi fixada tese segundo a qual "A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial ".



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente